Tribunal: TJDFT
Processo: 0709317-32.2021.8.07.0015
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709317-32.2021.8.07.0015 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WEBERSON LOPES DE ANDRADE APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, GLEYCIANE SUELLEN LOPES DO NASCIMENTO DESPACHO Trata-se de recurso de apelação cível interposto por WEBERSON LOPES DE ANDRADE contra a r. sentença exarada sob o ID 58011180, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau julgou procedente o pedido deduzido na inicial, para condenar o apelante e a ré GLEYCIANE SUELLEN LOPES DO NASCIMENTO, de forma solidária, a ressarcirem à parte autora o valor histórico de R$10.845,00 (dez mil oitocentos e quarenta e cinco reais) a título de reparação por danos materiais, que deverão ser corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso (25/03/2021), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da evento danoso (data da colisão), nos termos das Súmulas no 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça. Não houve o recolhimento do preparo recursal, em virtude da justiça gratuita concedida na origem (ID 58011174). As contrarrazões foram ofertadas no ID 58011191. Antes do julgamento da apelação interposta, as partes informaram a celebração de acordo envolvendo o objeto do litígio, para o qual postularam a homologação, com a consequente resolução do processo, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil (ID 58299985). No caso em apreço, consoante despacho exarado sob o ID 58315757, restou observado que o instrumento do ajuste se encontra assinado por advogado que dispõe de poderes para transigir, em nome da parte autora, acerca do direito sobre o qual se funda a ação, consoante a procuração acostada aos autos sob o ID 58009922. Contudo, não há instrumento de mandato concedido pelos réus ao causídico que assinou o acordo em nome deles, e por isso, foi determinada a intimação dos requeridos WEBERSON LOPES DE ANDRADE e GLEYCIANE SUELLEN LOPES DO NASCIMENTO para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentassem instrumento de procuração no qual constasse poderes para transigir em favor do advogado que subscreve o acordo colacionado ao ID 58299985. Entretanto, consoante certidões de IDs 58794977 e 58794839, os requeridos deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Assim, pela derradeira vez, determino a intimação das partes para que, no prazo de 10 (dias) dias, apresentem instrumento de procuração dos requeridos, no qual conste poderes para transigir em favor do advogado que subscreve o acordo colacionado ao ID 58299985, ou novo acordo com a assinatura digital dos requeridos. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de maio de 2024 às 13:35:24. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora